Tribunal: TJMT
Processo: 1017748-19.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017748-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime, Promoção]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HEMERSON LUIZ MARINHO MOTA - CPF: 474.716.461-87 (APELANTE), FABRICIA BATISTA DA SILVA - CPF: 023.151.501-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONTINUADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação ordinária de promoção por ressarcimento de preterição, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso. O autor alegou omissão administrativa ilegal por não ter sido promovido às graduações de Cabo, 3º Sargento e 2º Sargento, postulando os efeitos retroativos desde 2013, com pagamento das diferenças remuneratórias, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão está atingida pela prescrição do fundo de direito; (ii) estabelecer se a omissão da Administração Pública em promover o autor configura ilegalidade passível de reparação por ressarcimento de preterição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão deduzida refere-se à relação jurídica de trato sucessivo, oriunda de omissão administrativa continuada quanto à promoção de servidor público, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ, segundo a qual apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura da ação estão prescritas, afastando-se a alegação de prescrição do fundo de direito.

4.

A promoção na carreira militar não é automática nem decorre exclusivamente do decurso de tempo, exigindo o preenchimento cumulativo de requisitos legais objetivos e subjetivos, previstos no art. 21 da Lei Complementar Estadual nº 10.076/2014.

5.

A Administração possui discricionariedade para aferir a conveniência e oportunidade da promoção, observados os critérios legais, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na análise do mérito administrativo.

6.

Consta dos autos que o autor foi reiteradamente excluído dos quadros de acesso por não preencher requisitos legais, como ausência de conceito moral, não realização de exames médicos e físicos, desempenho funcional insatisfatório e submissão a processo administrativo disciplinar.

7.

O autor permaneceu interditado judicialmente por aproximadamente dez anos (2009 a 2019), com extensa licença médica, fatos que comprometem sua aptidão funcional e impedem o reconhecimento do preenchimento dos requisitos para promoção no período requerido.

8.

Não se vislumbra ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade na conduta da Administração, que agiu nos limites da legalidade e da discricionariedade administrativa

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição não atinge o fundo de direito em demandas relativas a omissões administrativas continuadas quanto à promoção de servidor público, aplicando-se a Súmula 85 do STJ.

2.

A promoção na carreira militar exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais objetivos e subjetivos, cuja aferição insere-se no âmbito discricionário da Administração Pública.

3.

A ausência de cumprimento dos requisitos legais afasta o direito à promoção e, por consequência, ao ressarcimento por preterição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 10.076/2014, art. 21; CPC, art. 85, §11; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1257913/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023; TJMT, AC 0046262-77.2015.811.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 31.10.2023, pub. 06.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por HEMERSON LUIZ MARINHO MOTA contra a sentença proferida nos autos da
ação ordinária de promoção por ressarcimento de preterição
proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou
improcedente o pedido inicial
.

O autor, policial militar estadual, alegou que foi injustamente preterido nas promoções às graduações de Cabo, 3º Sargento e 2º Sargento, apesar de possuir mais de 24 anos de efetivo serviço. Pleiteou o reconhecimento de seu direito às promoções, com efeitos financeiros retroativos a junho de 2013, e o pagamento das diferenças salariais correspondentes, respeitada a prescrição quinquenal.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido ao fundamento de que o autor
não preenchia os requisitos legais
, sobretudo de natureza subjetiva (conceito moral, aptidão física e avaliação de desempenho), para habilitá-lo à promoção durante os períodos alegadamente preteridos.

Nas razões recursais, aduz o apelante que a decisão de origem deixou de considerar que sua preterição decorreu de erro da Administração, o que justificaria a promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 17 da Lei Complementar Estadual nº 10.076/2014.

Assevera que, ainda que tenha enfrentado processo de interdição judicial entre 2009 e 2019, tal situação não afasta automaticamente seu direito à promoção, sobretudo após a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que alterou os critérios de capacidade civil.

Afirma que, mesmo nos períodos posteriores à cessação da interdição (comprovada judicialmente), houve reiteradas omissões da Administração ao não incluí-lo no quadro de acesso às promoções, mesmo preenchendo os requisitos objetivos, como o tempo de efetivo serviço.

Argumenta que houve, ao longo dos anos de 2020 a 2022, diversas oportunidades de promoção às quais fazia jus, mas que foram indeferidas com base em critérios subjetivos que considera indevidamente aplicados, sem contraditório e ampla defesa.

Destaca que não há justa causa para a negativa de sua ascensão funcional, tendo em vista que não existe sentença condenatória criminal transitada em julgado nem penalidades administrativas impeditivas válidas à época.

Sustenta que a sentença desconsiderou a regra da interpretação restritiva dos impedimentos para promoção e a natureza garantidora do ressarcimento por preterição.

Alega que os fundamentos administrativos invocados pelo Estado de Mato Grosso para justificar a preterição estão amparados em processos e registros que carecem de contemporaneidade, pertinência ou eficácia jurídica no momento da promoção postulada.

Aponta a existência de vício de motivação nos atos administrativos que o preteriram, os quais, segundo alega, não se basearam em critérios objetivos suficientemente demonstrados.

Ressalta que foram desconsideradas avaliações positivas e a evolução funcional apresentada desde o fim da interdição, contrariando os princípios da razoabilidade, eficiência e isonomia.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de reconhecer o direito à promoção por ressarcimento de preterição, com os efeitos funcionais e financeiros pleiteados na exordial.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso alega que a sentença deve ser mantida, uma vez que o autor não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a promoção, especialmente aqueles de ordem subjetiva, como
conceito moral
,
avaliação de desempenho físico
,
inspeção de saúde
e
ausência de sanções disciplinares
.

Assevera que o apelante foi reiteradamente preterido por não atender aos requisitos exigidos em lei, conforme atestam os boletins e documentos administrativos da Polícia Militar.

Afirma que o autor foi interditado judicialmente por dez anos, em razão de quadro clínico de dependência química, e que esse histórico, somado aos afastamentos médicos prolongados e ausência de aptidão funcional, comprometeu sua habilitação para promoção durante o período.

Argumenta que a
Lei nº 13.146/2015
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), apesar de ter alterado o regime jurídico da capacidade civil,
não afasta a exigência de cumprimento dos requisitos funcionais, médicos e disciplinares previstos na legislação estadual de promoções
.

Destaca que o ajuizamento da ação ocorreu
fora do prazo prescricional de cinco anos
, uma vez que, com o início da vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2016, o prazo começou a correr e expirou antes da propositura da demanda, em maio de 2023.

Ao fim, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença que julgou improcedente o pedido, inclusive com base na
prescrição do fundo de direito
e na
ausência de direito à promoção por preterição
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 339310865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Prejudicial de prescrição

Aduziu o apelado, em contrarrazões, a ocorrência de prescrição do fundo de direito, sob o fundamento de que a ação foi proposta após o decurso do prazo quinquenal, contado a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que teria afastado a incapacidade civil do autor.

Entretanto, a prejudicial de prescrição não merece acolhida.

Nos termos do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, em casos de
promoção por ressarcimento de preterição decorrente de ato omissivo da Administração Pública
, configura-se hipótese de
relação jurídica de trato sucessivo
, não sendo possível o reconhecimento da prescrição do fundo de direito. Nessa linha:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR ESTADUAL.
PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO
.
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. ACÓRDÃO REGIONAL EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DESTA CORTE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. [...] Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que, em se tratando de ato omissivo continuado da Administração,
como no caso em que deixa de promover o militar
, não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, mas tão somente em relação de trato sucessivo, a atrair a incidência da Súmula 85/STJ. [...].”
(STJ - AgInt no AREsp: 1257913 MA 2018/0050483-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Na hipótese dos autos, o autor sustenta que houve omissões reiteradas da Administração ao não incluí-lo nos quadros de acesso às promoções, mesmo após a cessação da interdição judicial e o retorno ao serviço ativo, o que se amolda ao padrão de omissão continuada identificado pela jurisprudência.

Desse modo, aplica-se à espécie a orientação da Súmula 85/STJ, segundo a qual, em se tratando de prestações de trato sucessivo frente à Fazenda Pública,
prescrevem apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
, não havendo falar em prescrição total do fundo de direito.

Portanto,
rejeita-se a preliminar de prescrição
, por se tratar de pretensão relacionada a relação de trato sucessivo, cuja suposta omissão administrativa subsiste ao longo do tempo e deve ser analisada sob essa ótica.

2.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por HEMERSON LUIZ MARINHO MOTA contra a sentença proferida nos autos da
ação ordinária de promoção por ressarcimento de preterição
proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou
improcedente o pedido inicial
.

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da suposta ilegalidade da omissão administrativa em promover o autor.

O autor sustenta que deveria ter sido promovido às graduações de Cabo, 3º Sargento e 2º Sargento, postulando o reconhecimento dessas promoções com efeitos retroativos a 2013, sendo o pagamento das diferenças financeiras limitado aos últimos cinco anos, em observância à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

Todavia, não lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 21 da
Lei Complementar Estadual n.º 10.076/2014
, a promoção militar – seja por antiguidade ou por merecimento –
não decorre automaticamente do mero cumprimento do interstício legal ou da existência de conceito disciplinar mínimo
, exigindo-se o
preenchimento cumulativo de diversos requisitos objetivos e subjetivos
, entre os quais:

“Art. 21. Constituem requisitos para concorrer à promoção:
I – ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;
II – estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;
III – ser considerado possuidor de conceito moral;
IV – ser considerado apto em inspeção de saúde;
V – ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF);
VI – ter avaliação de desempenho individual satisfatória;
VIII – haver vaga;
IX – possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;
X – ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.”

Evidencia-se, portanto, que o legislador instituiu
requisitos múltiplos e complementares
, de ordem técnica, funcional, ética e física, cuja avaliação está
inserida no âmbito discricionário da Administração Pública
, através das comissões de promoção competentes, que apreciam, em cada caso, a conveniência e a oportunidade da ascensão funcional do militar.

No caso, observa-se, com base nos documentos juntados aos autos, que
o autor foi reiteradamente excluído dos quadros de acesso
em distintas oportunidades, em razão do não preenchimento de critérios legais, como:

·

ausência de conceito moral
;

·

não apresentação de exames de saúde e desempenho físico (AIS/ADF)
;

·

desempenho funcional insatisfatório
, com
notas inferiores ao mínimo exigido
;

·

submissão a processo administrativo disciplinar de natureza demissória
.

Ademais, o autor permaneceu
interditado judicialmente por quase uma década (2009 a 2019)
, em razão de
diagnóstico de dependência química
, além de ter usufruído de mais de
1.400 dias de afastamento médico
. Tais fatos já comprometeriam a demonstração de aptidão funcional e de preenchimento dos requisitos de desempenho e saúde exigidos para a promoção.

Conforme bem pontuado na sentença, o ressarcimento por preterição apenas se configura quando demonstrado que o militar preterido preenchia, à época, todos os requisitos legais –
e não apenas a mera existência de tempo de serviço
–, o que não foi comprovado pelo autor. Ao contrário,
os elementos probatórios atestam que o militar foi corretamente preterido
, por não atender aos critérios legais e regulamentares.

Nesse sentido:

“[...] Para concorrer à promoção à graduação de 3º Sargento PM, nos termos do artigo 13, do Decreto Estadual n.º 2 .468/2010, é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, a inspeção de saúde, a avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos. [...] Conforme prescreve o artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, não comprovado o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada, impondo-se a manutenção da sentença. [...].”
(TJ-MT - AC: 00462627720158110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 31/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/11/2023)

Por conseguinte,
não se vislumbra qualquer ilegalidade decorrente de omissão
, tampouco abuso de poder ou desvio de finalidade, sendo
vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração na valoração dos critérios discricionários
.

Cabe enfatizar que a promoção militar não é um direito absoluto, e sim uma
expectativa de direito subordinada à avaliação da Administração
, cujos critérios são expressos em lei e foram adequadamente observados no presente caso.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento)
, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3º, do mesmo diploma, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026